Tribunal: TCU
Processo: 019.546/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Renato Fernandes da Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a unidade instrutiva não identificou indícios de irregularidade no ato de admissão, tendo proposto sua legalidade e registro, mas o Ministério Público junto Tribunal - MPTCU constatou que o interessado exerce 3 cargos na área da saúde, motivo pelo qual entende que há vício no ato; considerando que o Parquet , de acordo com as informações da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ano de referência 2020, constatou que o interessado possui três vínculos registrados, todos sem data de desligamento, quais sejam: considerando que há acumulação tripla de cargos e empregos públicos, por parte do interessado, com jornada de 120 horas semanais; considerando que, nos termos dos incisos XVI, alínea 'c', e XVII do art. 37 da Constituição Federal/1988 é admitida, desde que haja compatibilidade de horários, a acumulação de apenas dois cargos ou empregos públicos, privativos de profissionais de saúde; considerando que a questão de fundo dos presentes autos foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal - STF em diversas oportunidades, sendo pacífica a sua jurisprudência quanto à impossibilidade de acumulação tríplice de vencimentos ou proventos, a exemplos do Recurso Extraordinário com Agravo, ARE 848.993, com repercussão geral reconhecida, vedando a tripla acumulação de cargos; considerando que é na mesma linha a decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no âmbito do RE 381.204/RS, apreciado em 11.10.2005, cujo sumário dispõe: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR. 2. Sob a égide da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 101.126, assentou que "as fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público". Por isso, aplica-se a elas a proibição de acumulação indevida de cargos. 3. Esta Corte rejeita a chamada "teoria do fato consumado". Precedente: RE 120.893-AgR. 4. Incidência da primeira parte da Súmula STF no 473: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos". 5. O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. considerando que a vedação em questão alcança os empregos públicos, conforme se extrai do RE 376.601/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa: O Tribunal a quo , analisando as provas dos autos, concluiu que o Grupo Hospitalar Conceição S/A detém a natureza jurídica de sociedade de economia mista e que " (...) o impetrante, como empregado do Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, passou a ser remunerado pelo Poder Público, incidindo na cumulação vedada, em violação à regra constitucional." (fls. 136) . Ora, resta claro que uma eventual modificação desse entendimento implica, necessariamente, o reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões do acórdão recorrido. Isso inviabiliza o processamento do recurso, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da vedação da tripla acumulação de cargos públicos (RE 381.204, rel. min. Ellen Gracie, DJ 11.11.2005) . considerando que é incontroverso na jurisprudência do STF, do TCU e até mesmo no entendimento da doutrina sobre a impossibilidade de tríplice acumulação de remuneração/proventos de cargos/empregos públicos, sendo que, no tocante à vedação de acumulação de proventos provenientes de 3 aposentadorias, há precedente do TCU que é de 2014 e faz referência a julgado do STF de 2012, conforme as razões constantes do voto condutor do Acórdão 3554/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler) : considerando que os entendimentos do STF e do TCU acerca da vedação da tripla acumulação de proventos/remuneração/vencimentos ocorre mesmo que todos os cargos possam ser acumulados duplamente, conforme Acórdão 4616/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro) , que discutiu a exaustão a proibição de acumulação de 3 cargos/empregos, seja na atividade (remuneração/vencimentos) , seja na inatividade (proventos) ; considerando que não há comprovação, nos autos, acerca da compatibilidade de horários entre o primeiro cargo, ocupado no Corpo de Bombeiros, e o segundo, no órgão de origem, de modo que não se pode considerar legal o ato de admissão em apreço, ainda que a tripla acumulação tenha ocorrido após a data de ingresso na unidade jurisdicionada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos) , válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF) ; considerando que o MPTCU propôs a ilegalidade e negativa de registro do ato do interessado; considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, 260 e 261, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Renato Fernandes da Silva, negando-lhe registro; b) expedir as determinações consignadas nos subitens 1.7 e 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 019.546/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Renato Fernandes da Silva (XXX.440.987-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. adote as medidas administrativas necessárias ao exercício da opção, por parte do interessado, em relação aos cargos que considerar mais vantajosos, admitida a acumulação de apenas dois deles, desde que ambos sejam comprovadamente privativos de profissionais de saúde e haja compatibilidade de horários, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 60 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de admissão do interessado em caso de opção pelo cargo tido por ilegal por este Acórdão, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018. 1.8. Determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das determinações feitas ao Ministério da Saúde.